Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001246-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais de no 1058396-80.2019.8.11.0041, ajuizada por J. L. F. BARBOSA – ME, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou à ré, ora agravante, que se abstivesse de sobrestar ou, em sendo o caso, restabelecesse, no prazo de 24 horas, o fornecimento dos serviços na unidade consumidora de no 6/333889-4 de titularidade da autora, ora agravada, referentes ao débitos em discussão (faturamento exorbitante com vencimento em novembro/2019 – R$ 2.497,25 e R$ 319.351,64), até ulterior deliberação, sob pena de responsabilização cível e criminal, bem como sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Para tanto, a ré, ora agravante, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência com relação à fatura com valor de R$ 2.497,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) (id. 27097233, dos Autos de origem).
Salienta que as faturas enviadas à autora, ora agravada, se referem a duas situações distintas, a primeira, no valor de R$ 319.351,64 (trezentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), diz respeito ao mês de agosto de 2019, decorrente da constatação de irregularidades na unidade consumidora, já a segunda, no valor de R$ 2.497,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), é referente ao consumo mensal de energia do mês de novembro de 2019.
Afirma que, como a segunda fatura, referente ao mês de novembro de 2019, não se trata de faturamento abrupto ou dissonante do histórico de consumo da autora, ora agravada, tratando-se do seu consumo mensal, a decisão agravada, somente nesse ponto, deve ser revogada.
Ressalta que, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada, terá extremos prejuízos, já que a autora, ora agravada, já está inadimplente.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Na espécie, por mais que insista a ré, ora agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão agravada, que determinou que a ré, ora agravante, se abstivesse de suspender ou, se fosse o caso, restabelecesse o fornecimento de energia enquanto não resolvida a existência ou não dos débitos cobrados, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente.
Em outras palavras, o perigo da demora do provimento judicial não atingirá a ré, ora agravante, que poderá efetuar a cobrança do valor de R$ 2.497,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), acaso, ao final, reste vencedora.
Não bastasse, caso seja interrompida a energia fornecida à autora, ora agravada, esta sim, em evidente “periculum in mora inverso” terá de suportar dano imediato grave e irreparável, eis que é uma empresa fabricante de gelo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora